Tribunal: TJSP
Processo: 0006746-74.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Artigo 129, §§ 1o e 10, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Dolo bem caracterizado, o que afasta a pretendida desclassificação para o

Ementa:
Apelação. Artigo 129, §§ 1o e 10, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Dolo bem caracterizado, o que afasta a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal culposa. Pena, regime prisional e suspensão condicional da pena mantidos. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos descabida. Recurso defensivo não provido.